Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. BENEFÍCIO INDEFERIDO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, diante da constatação de que o agravante enfrentou adequadamente os argumentos apresentados na decisão impugnada.
2. Incumbe ao Relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, apreciar o pedido concernente à gratuidade de justiça formulado em sede recursal e, se indeferi-lo, fixar prazo para o recolhimento do preparo.
3. Se o agravante renova pedido de gratuidade indeferido em momento anterior, em decisão sobre a qual recaíram os efeitos da preclusão, deve trazer aos autos documentação comprobatória da alteração fática anteriormente apresentada. Não o fazendo, deixando de demonstrar, por conseguinte, que faz jus ao benefício pleiteado, indefere-se o novo pedido realizado, mantendo-se, por conseguinte, a decisão que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.